Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Cominatória. Saúde. Menor. Custeio de tratamento médico-hospitalar fora do DF. Neoplasia maligna da retina. Competência: demanda ajuizada por menor impúbere não pode ter trânsito nos Juizados Especiais. Preliminar de falta de interesse agir afastada. Portaria/SAS no 55/99 e Portaria/SES no 48/05. Requisitos preenchidos.